Tribunal: TJMT
Processo: 1003597-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003597-35.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA CRISTINA ALVES - CPF: 908.470.751-68 (APELANTE), Gustavo Candido dos Santos registrado(a) civilmente como GUSTAVO BACHESCHI GUI - CPF: 449.991.898-79 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), LEONARDO RAMALHO SANTOS - CPF: 425.910.208-76 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual a autora pleiteou a limitação dos descontos em 35% de sua renda e a homologação de plano de pagamento, alegando comprometimento de 64% de seus rendimentos líquidos com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC; (
ii
) estabelecer se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos do art. 104-B, §4o, do CDC, apto a ensejar a repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da inicial, conforme orientação do STJ.

Exige-se, para configuração do superendividamento, a demonstração da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira.

Verifica-se que a renda líquida remanescente da autora (R$ 1.291,46) supera o mínimo existencial fixado normativamente (R$ 600,00), afastando a caracterização do superendividamento.

Reconhece-se que o plano de pagamento apresentado é inadequado, pois prevê deságio superior a 50% do débito e ausência de correção monetária, em violação ao art. 104-B, §4o, do CDC, que exige a preservação do valor principal corrigido.

Afirma-se que a Lei no 14.181/2021 não autoriza o perdão parcial da dívida, mas apenas a reestruturação das condições de pagamento, com preservação do principal e equilíbrio entre credores.

Conclui-se que, ausentes os requisitos legais e diante da inadequação do plano, mostra-se correta a improcedência do pedido sem instauração da fase compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do superendividamento exige prova da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O plano de pagamento judicial deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal corrigido, sendo inviável proposta com deságio relevante e sem correção monetária.

A Lei no 14.181/2021 não autoriza perdão parcial da dívida, mas apenas a reestruturação das condições de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 54-A, §1o, e 104-B, §4o; CPC, art. 85, §11; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019; TJ-MT, Apelação Cível no 1002408-96.2021.8.11.0011, j. 01.04.2024

.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No
1003597-35.2025.8.11.0055

APELANTE:
ANGELA CRISTINA ALVES

APELADOS:

BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANGELA CRISTINA ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra de/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., NU PAGAMENTOS S.A.

Em suas razões recursais (ID.356418459), a apelante sustenta que comprovada a situação de superendividamento e a necessária flexibilização do mínimo existencial.

Defende a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 às operações consignadas, defendendo uma interpretação protetiva da Lei do Superendividamento.

Pondera que o valor de R$600,00 (seiscentos reais) fixado como mínimo existencial pelo Decreto no 11.567/2023 é insuficiente para garantir condições mínimas de subsistência, devendo ser afastado por inconstitucionalidade.

Diz que o comprometimento de 64% de sua renda líquida com dívidas evidencia situação de
hipervulnerabilidade
financeira.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, pugnando pela manutenção da sentença (IDs.356418461, 356418462, 356418465, 356418467, 356418468, 356418470 e 356418471)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelas Instituições Financeiras apeladas, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados na petição inicial, verifica-se que a apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto às finalidades e interpretação da Lei do Superendividamento.

Portanto, não se verifica o vício apontado.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator
.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Ap
elo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

Na petição inicial, a autora alegou que firmou diversos contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras requeridas, os quais comprometem atualmente 64% de seus rendimentos líquidos, restando-lhe apenas R$1.291,46 (mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos) para arcar com todas as despesas essenciais para sua subsistência.

Sustentou que se encontra em situação de superendividamento, razão pela qual requereu a limitação dos descontos em 35% de seus rendimentos líquidos, com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), bem como a repactuação das dívidas conforme plano de pagamento apresentado.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restaram preenchidos os requisitos legais para a caracterização da situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, mesmo após os descontos decorrentes dos contratos de empréstimo, a parte autora ainda dispõe de renda mensal remanescente superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.567/2023 (R$ 600,00), circunstância que afastaria a impossibilidade manifesta de adimplemen
to das dívidas sem comprometimento da subsistência digna.

Ademais, consignou o Juízo de origem que o procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 não se presta à mera limitação de descontos em percentual da renda (35%), tampouco à revisão isolada de contratos, exigindo, para sua aplicação, a demonstração inequívoca do estado de superendividamento, o que, de acordo com ele, não se verificou no caso concreto.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o plano de pagamento com limitação de descontos em 35% da renda da apelante atende aos requisitos estabelecidos pelo art. 104-B, §4o, do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e se a extinção do processo sem resolução do mérito foi medida adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

Inicialmente, no que tange à alegação de nulidade da sentença por suposto
error
in procedendo
, tal insurgência não merece prosperar.

Isso porque a instauração da fase prevista no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor não se opera de forma automática, estando condicionada à prévia demonstração dos requisitos caracterizadores do superendividamento, notadamente a impossibilidade manifesta de adimplemento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, o que, conforme se verificou no caso concreto, não restou evidenciado.

O art. 104-B, §4o, do CDC estabelece:

"§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
"

Da detida análise do dispositivo legal, extraem-se os seguintes requisitos para o plano judicial compulsório: a) assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço; b) prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos; c) a primeira parcela deve ser devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da homologação judicial; d) o restante do saldo devido deve ser pago em parcelas mensais iguais e sucessivas.

No caso em análise, o plano de pagamento apresentado pela apelante prevê expressamente um deságio (desconto) de R$95.527,57, correspondente a 58,57% do saldo devedor total, estimado em R$163.095,07.

Além disso, estabelece taxa de juros mensal de 0%, sem qualquer previsão de correção monetária do valor principal devido.

Verifica-se, portanto, que o plano apresentado não atende ao primeiro requisito estabelecido pelo art. 104-B, §4o, do CDC, que determina expressamente que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço.

A ausência de correção monetária, aliada ao deságio proposto, implica em efetiva redução do valor principal da dívida, o que não encontra amparo na legislação que rege a matéria.

A correção monetária não representa acréscimo ao valor da dívida, mas tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação ao longo do tempo.

Portanto, a inadequação do plano apresentado, somada à ausência de preenchimento dos requisitos legais, autoriza o julgamento de improcedência, sem necessidade de instauração da fase compulsória.

A Lei no 14.181/2021, ao instituir o procedimento de repactuação de dívidas para o consumidor superendividado, não teve por escopo promover o perdão parcial das dívidas ou a redução do valor principal devido, mas sim estabelecer condições mais favoráveis de pagamento, mediante o alongamento do prazo e a possível redução de encargos financeiros, sempre preservando, contudo, o valor principal corrigido monetariamente.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o plano de pagamento deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente, conforme se verifica nos julgados citados nas contrarrazões apresentadas pelos apelados.

Ademais, a caracterização da situação de superendividamento constitui pressuposto essencial para a aplicação da Lei no 14.181/2021, exigindo-se demonstração objetiva e documentada da impossibilidade manifesta do consumidor de boa-fé de adimplir o conjunto de suas dívidas de consumo, vencidas e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial.

Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou o comprometimento elevado da renda, sendo imprescindível a comprovação, mediante documentos idôneos, da renda líquida mensal, das despesas essenciais indispensáveis à manutenção digna do devedor e de sua família, bem como do montante total das obrigações assumidas, de modo a evidenciar o desequilíbrio estrutural entre receitas e débitos.

Tal comprovação robusta permite ao juízo aferir se o endividamento decorre de circunstâncias supervenientes alheias à vontade do consumidor ou de contratação irresponsável, bem como se há real inviabilidade de pagamento integral das dívidas, requisitos indispensáveis para que se possa cogitar da aplicação dos mecanismos protetivos previstos na legislação consumerista, sob pena de banalização do instituto e violação aos direitos dos credores.

Portanto, para a configuração do superendividamento, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) tratar-se de consumidor pessoa natural; (
ii
) existência de dívidas de consumo exigíveis e vincendas; (
iii
) impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas; (
iv
) comprometimento do mínimo existencial; e (v) boa-fé do consumidor.

No caso dos autos, não se configurou situação de superendividamento uma vez que os descontos de empréstimos consignados (R$2.283,54 - ID.356417868) figuram em aproximadamente 63% da remuneração (R$3.575,00).

Assim, o valor líquido remanescente (aproximadamente R$1.291,46) supera o patamar reconhecido como mínimo existencial (R$ 600,00 –
art
.
3o
do Decreto no
11.150
/2022).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14 .181/2021. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PRAZO LEGAL DE 5 ANOS. DESÁGIO SUPERIOR A 50% DO VALOR TOTAL. INVIABILIDADE FINANCEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECRETO N. 11.150/2022. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de repactuação de dívidas ajuizada por servidora pública aposentada, com renda lí
quida de R$ 7.975,00, alegando comprometimento de 93% da renda líquida com empréstimos e dívidas de cartão de crédito, totalizando aproximadamente R$ 396.185,00, e pleiteando plano de pagamento com limite de 30% da renda. 2. Sentença que indeferiu a inicial por inadequação do plano apresentado, ante a ausência de proporcionalidade na distribuição dos valores entre credores, inexistência de previsão de quitação integral no prazo de 5 anos e inviabilidade matemática diante da dívida declarada. II. Questão em
discussão 3. Saber se o plano de pagamento apresentado pela consumidora atende aos requisitos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, possibilitando a repactuação judicial das dívidas com preservação do mínimo existencial e quitação integral no prazo máximo legal. III. Razões de decidir 4. O plano não apresentou critérios claros de proporcionalidade entre credores nem demonstrou a possibilidade de quitação integral no prazo de 5 anos, prevendo deságio superior a 50% do valor devido, em desconformidade com o art. 10
4-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. A proposta de comprometimento de apenas 30% da renda (R$ 2 .392,50 mensais) é insuficiente para saldar dívida de quase R$ 400 mil no prazo legal. 6. A Lei no 14.181/2021 não se destina a impor perdão parcial arbitrário, mas a estabelecer condições de pagamento compatíveis com a capacidade econômica do consumidor, preservando o mínimo existencial, sem afastar a quitação integral das obrigações. 7. Não se configurou situação de superendividamento nos termos do
art. 54-A do CDC, pois, mesmo considerados descontos de empréstimos consignados, o valor líquido remanescente supera o patamar usualmente reconhecido como mínimo existencial (R$ 600,00 – art. 3o do Decreto no 11 .150/2022). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita. Tese de julgamento: “1. O plano de pagamento no regime da Lei no 14 .181/2021 deve assegurar proporcionalidade entre credores e viabilidad
e de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos. 2. É inviável a repactuação com base na Lei do Superendividamento quando não configurada situação de comprometimento do mínimo existencial nos termos da legislação aplicável.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270711420248110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.o 14 .181/2021). NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS CONSIGNADOS DA AFERIÇÃO DO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A configuração da situação de superendividamento (Art. 54-A, § 1o, CDC) exige a demonstração cabal da impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, sendo insufic
iente a mera alegação e a aferição por parâmetros diversos dos legais. 2. O Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11 .567/2023) estabeleceu critérios objetivos para a caracterização do superendividamento, fixando o mínimo existencial no patamar de R$ 600,00, diretriz que tem presunção de constitucionalidade e foi corretamente aplicada ao caso. 3. As parcelas decorrentes de operação de crédito consignado são expressamente excluídas da aferição do comprometimento do mínimo existencial (Art. 4o, par
ágrafo único, I, h, do Decreto no 11 .150/2022), o que corrobora a capacidade econômica da parte de arcar com os débitos sem sacrifício da subsistência digna. 4. A improcedência do pedido e a recusa na instauração da fase compulsória (Art. 104-B, CDC) se impõem quando não configurado o superendividamento e quando o plano de pagamento proposto não atende aos requisitos legais, como a garantia do valor do principal devido devidamente acrescido de correção monetária. (TJ-SP - Apelação Cível: 100931540202582600
08 São Paulo, Relator.: JOAO JOSE CUSTODIO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/01/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos apelados em 2% (dois por
cento) nos
termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026